Tribunal: TJDFT
Processo: 0751803-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DE PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados via SisbaJud, diante da ausência de comprovação de que os montantes seriam impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados, oriundos de conta bancária movimentada como conta corrente, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC; e (ii) se, ainda que eventualmente oriundos de verba de natureza alimentar, seria possível a mitigação da impenhorabilidade diante da preservação da dignidade do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A executada não demonstrou a origem salarial ou de natureza alimentar exclusiva dos valores bloqueados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
4. A movimentação financeira habitual, com pagamentos diversos e recebimentos de terceiros, descaracteriza a proteção de impenhorabilidade da conta poupança (art. 833, X, do CPC).
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.
6. No caso concreto, a executada percebe remuneração bruta mensal que, descontados encargos obrigatórios, resulta em quantia líquida superior a nove mil reais, não havendo demonstração de que a penhora compromete sua dignidade ou de seus dependentes.
7. Indevido o pedido de fixação de honorários recursais, pois inexistente condenação na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.